Tribunal: TJDFT
Processo: 0740141-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Contratos. Promessa de Compra e Venda. Comissão de Corretagem. Cobrança. Assunção de Dívida. Denunciação da Lide. Honorários Advocatícios. Reconvenção.
I. Caso em exame
1. Recursos de Apelação contra Sentença que:
(i) Julgou procedente o pedido principal e condenou o requerido a pagar aos autores a quantia de R$ 70.000,00 (sentença mil reais) a título de comissão de corretagem;
(ii) Julgou procedente a denunciação da lide e condenou o denunciado a ressarcir os valores eventualmente pagos pelo requerido/denunciante em decorrência da condenação principal;
(iii) Fixou honorários sucumbenciais de forma conjunta para a ação principal e reconvenção.
II. Questão em discussão
2. São três as questões em discussão:
(i) Aferir se há vício de consentimento ou abusividade na cláusula que transferiu ao promissário comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem;
(ii) Aferir se o promitente vendedor pode ser condenado a realizar o pagamento da comissão de corretagem quando restou convencionado, na promessa de compra e de venda e sem a participação dos credores da verba, que o pagamento seria de responsabilidade exclusiva do promitente comprador do imóvel;
(iii) Verificar se é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma conjunta para a ação principal e reconvenção.
III. Razões de decidir
3. Não há qualquer indício que corrobore a versão do promissário comprador de que a cláusula que lhe transfere a reponsabilidade pela taxa de corretagem foi inserida pelo promitente vendedor sem seu consentimento e de que ele não percebeu tal manobra pois teria assinado o contrato sem ler.
4. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio. Inexistentes quaisquer provas de vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Judiciário declarar a nulidade do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio.
5. O art. 299 do CC faculta a terceiro assumir a obrigação do devedor, entretanto, para que fique exonerado o devedor originário é necessário consentimento expresso do credor. No caso, não há nos autos notícia de que os credores participaram, anuíram ou de qualquer forma foram informados da negociação. Nesses termos, a cláusula que transfere o ônus da comissão de corretagem ao promissário comprador é plenamente eficaz entre os contratantes, no entanto, não pode ser oposta a terceiros que a ela não anuíram. Assim, o recorrente é responsável pelo pagamento da comissão de corretagem aos autores estando, como exposto na sentença, resguardado seu direito de voltar-se contra o promissário comprador;
6. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma autônoma na ação e na reconvenção. Nesse diapasão, ao fixar os honorários de forma conjunta para as duas ações no percentual total de 15% sobre o valor da condenação da lide principal, o MM Juiz arbitrou honorários em montante inferior ao estabelecido na legislação.
IV. Dispositivo
8. Recursos do Réu e do Denunciado à Lide desprovidos. Recurso dos Autores provido.
-----
Dispositivos relevantes citados: Art. 299, CC; art. 85, § 1o, CPC.